Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DO USO DE LINHA TELEFÔNICA. ATIVAÇÃO DA LINHA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo 3° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a inexistência de abusividade na cobrança realizada.
2. Na origem, autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos morais e materiais e obrigação de fazer. Narrou que em dezembro de 2022 fez uma proposta de portabilidade de 3 (três) linhas telefônicas para a operadora requerida, com o recebimento de 3 (três) números provisórios. Observou que, logo após, solicitou o cancelamento da operação, tendo em vista que sua primeira operadora ofereceu plano de bonificação. Salientou que, em abril de 2023, ao consultar seu e-mail, verificou que existiam faturas da requerida em aberto. Destacou que foi até uma loja da recorrida para informar que havia solicitado o cancelamento da portabilidade. Ressaltou que foi dito que existia fatura em aberto no valor de R$ 123,60 (cento e vinte e três reais e sessenta centavos), e foi recomendado o pagamento, o que foi feito. Contudo, em outubro de 2023, em consulta ao SERASA, foi surpreendido com o débito de outras 4 (quatro) contas, nos valores de R$ 35,17 (trinta e cinco reais e dezessete centavos), R$ 47,80 (quarenta e sete reais e oitenta centavos), R$ 35,17 (trinta e cinco reais e dezessete centavos), R$ 48,27 (quarenta e oito reais e vinte sete centavos). Afirmou que compareceu novamente em uma das lojas da requerida e confirmou as faturas em aberto, entretanto, frisou que jamais havia contratado tais planos. Tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64050431). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise dos pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não se conforma com a sentença, pois as informações apresentadas na inicial e na contestação corroboram a sua versão de que não estava usando as linhas e pediu o cancelamento em dezembro de 2022. Defende que não concluiu a portabilidade, permanecendo com seu contrato ativo na sua operadora original. Salientou que houve violação do direito do consumidor, pois buscou pessoalmente o cancelamento da operação. Destacou que obteve o protocolo confirmando o cancelamento e mesmo assim, a operadora manteve a cobrança e negativou o seu nome. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. Em sede de contestação (ID 63866143, p. 3/8) a empresa recorrida demonstrou toda a cadeia de ativação do chip telefônico em virtude da portabilidade, com a posterior desconstituição da portabilidade. O recorrente informou em inicial que foram disponibilizadas linhas provisórias. Conforme destacado no item 9 da peça contestatória (ID 63866143, p.6), a partir da entrega do chip, para a linha provisória, o consumidor efetua a primeira ligação automática e ativa a linha telefônica. Tal ativação foi comprovada, conforme documento (ID 638866144, p. 1/9), contendo as ligações realizadas e recebidas que vão desde de dezembro de 2022, até setembro de 2023. Portanto, ante a utilização da linha telefônica sem o posterior cancelamento ou conclusão da portabilidade, conclui-se que a recorrida agiu no exercício regular do seu direito de cobrança, não havendo o que se falar em restituição do valor pago ou repetição do indébito na forma dobrada.
8. Dano moral. Diante da cobrança legítima e da ausência de falha na prestação do serviço, não subsistem elementos para a fixação de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.